Tribunal: TJDFT
Processo: 0014965-02.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Direito Processual Civil. Benefício alimentação. Agravo Interno do SINDIRETA. Cumprimento de sentença manejado pelo DF. Pretensão do agravante de compensação dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais com crédito inscrito em precatório. Improcedência. Ausência de identidade entre credor e devedor. Verba honorária devida ao Fundo Pró-Jurídico da Procuradoria Geral do DF. Natureza alimentar e privada do quantum executado. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.